Tribunal: TJSP
Processo: 1028959-31.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, sem condenação em honorários advocatícios.
APELAÇÃO DA AUTORA. Pretensão de condenação do requerido quanto às verbas de sucumbência. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de envio de notificação extrajudicial ao réu, não bastando para tanto a correspondência de fls. 18/20. Solicitação tida por inválida, eis

Ementa:
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, sem condenação em honorários advocatícios.
APELAÇÃO DA AUTORA. Pretensão de condenação do requerido quanto às verbas de sucumbência. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de envio de notificação extrajudicial ao réu, não bastando para tanto a correspondência de fls. 18/20. Solicitação tida por inválida, eis que ausente o requisito da idoneidade. Recusa administrativa não verificada in casu. Teoria da causalidade. Ônus sucumbenciais que deveriam ser carreados à própria requerente. Inexistência de recurso da parte demandada. Sucumbência que não pode ser atribuída à apelante sob pena de "reformatio in pejus", o que não se pode admitir. Sentença preservada.

Recurso improvido.